Tribunal: TCU
Processo: 002.908/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria em favor do Sr. Luis Carlos Carvalho, no cargo de Servente de Limpeza da Universidade Federal de Pelotas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Luis Carlos Carvalho, no cargo de Servente de Limpeza da Universidade Federal de Pelotas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal, excepcionalmente, a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Luis Carlos Carvalho, concedendo registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé pelo interessado, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência/TCU; e 9.3. determinar à Universidade Federal de Pelotas que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação do acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado.